Tribunal: STF
Processo: ARE 1297067
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MENSALIDADE. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Nona Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “PLANO DE SAÚDE - RESCISÃO UNILATERAL COM MIGRAÇÃO PARA OUTRO PLANO E INCIDÊNCIA DE REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA APÓS OS SESSENTA ANOS - ABUSIVIDADE DA RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO, COM IMPOSIÇÃO DE PLANO MAIS CUSTOSO - ABUSIVIDADE DO REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA - VEDAÇÃO EXPRESSA, QUE INCIDE SOBRE CONTRATOS ANTIGOS - SÚMULA 91 DESTE TRIBUNAL - FALTA DE INTERESSE RECURSAL NO PEDIDO DE PRESCRIÇÃO ÂNUA PARA DEVOLUÇÃO DOS VALORES, UMA VEZ QUE A SENTENÇA FIXOU O INÍCIO DA DEVOLUÇÃO UM MÊS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE - SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA A AÇÃO PRINCIPAL E PROCEDENTE PARA A CAUTELAR QUE BUSCOU LIMINAR PARA SUSPENDER AS COBRANÇAS ABUSIVAS - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO NA PARTE CONHECIDA” (fl. 35, vol. 2). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 54, vol. 2).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e XXXVI do art. 5º da Constituição da República (fls. 126-140, vol. 2).



    Sustenta que, “tanto o Código de Defesa do Consumidor, como o Estatuto do Idoso podem ser definidos como normas de ordem pública, mesmo assim devem obedecer e seguir as disposições da Constituição Federal, especificamente o artigo 5º, XXXVI que versa sobre o direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada” (fl. 138, vol. 2). 



    Argumenta que, “configura-se inteiramente inviável a manutenção do v. acórdão recorrido, isso porquê esse afasta a reestruturação dos planos de saúde, porém impõe a manutenção do contrato antigo, em flagrante violação ao art. 5º incisos II e XXXVI da Constituição Federal” (fl. 139, vol. 2). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal (fls. 180-181, vol. 2).



    A agravante sustenta que “não subsiste a incidência da Súmula 283 do STF” (fl. 190, vol. 2). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. Na espécie, ao analisar as cláusulas contratuais, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, o Tribunal de origem assentou:



    “O apelado é beneficiário do plano de saúde da apelante desde 1985 e em agosto de 2011 foi-lhe comunicada a rescisão unilateral do seu plano de saúde, com migração automática para outro, denominado Rubi. Apesar de a apelante referir-se à situação como uma adequação, na prática, é rescisão de contrato. 



    A relação se rege pelo Código de Defesa Consumidor e as cláusulas devem ser interpretadas em favor do consumidor. 



    Neste sentido, a cláusula que permite a rescisão contratual unilateral e sem motivo é abusiva e coloca o consumidor em flagrante desvantagem, portanto, nula. 



    Além da rescisão unilateral, a apelante aplica reajustes por faixa etária após os sessenta anos, como se vê na tabela a fls. 29 do apenso. 



    A cobrança diferenciada em razão dos sexagenários não pode prosperar, porque causa prejuízo excessivo e acarreta desequilíbrio, o que é vedado pela lei consumerista que rege os contratos de plano de saúde, conforme prevê a Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça. 



    Vale mencionar que qualquer reajuste decorrente da mudança de faixa etária é vedado igualmente pelo Estatuto do Idoso. 



    Trata-se de proibição expressa, que incide sobre contratos novos e antigos.  (…)



    Assim, mesmo que o contrato tenha sido firmado antes do advento do Estatuto do Idoso, a cláusula que prevê o reajuste por faixa etária após os sessenta anos é ilegal e, portanto, nula. 



    Sendo nula, é devida a devolução dos valores cobrados a maior” (fls. 37-39, vol. 2). 



    Rever o entendimento adotado pela Nona Câmara de Direito Privado demandaria o reexame da matéria fático-probatória, das cláusulas contratuais e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Defesa do Consumidor). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. EMPREGADO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE EM PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.320.782-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    “EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. A matéria controvertida depende da análise do conjunto fático-probatório e das cláusulas do contrato, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário. Súmulas 279 e 454/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.216.202-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do consumidor. Plano de saúde. Cancelamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.168.385-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º.3.2019).



    6. Ressalte-se que, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013). 



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora